Tribunal: TJDFT
Processo: 0708691-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 HORAS. AUSÊNCIA DE CONSEQÜÊNCIAS MAIS GRAVOSAS À PARTE CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE NÃO SUBSIDIA A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, contra a sentença do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedente os pedidos autorais em ação de indenização por dano moral, em decorrência de atraso de voo de 02:20 (duas horas e vinte minutos), até a chegada ao destino final, sem qualquer assistência material da recorrida.
3. Esclarece que tinha uma reunião marcada para às 10:00h no Rio de Janeiro, não podendo ficar aguardando, e como a empresa recorrida não deu nenhum suporte no tocante à alimentação, transporte ou realocação em outro voo, o recorrente se viu obrigado a comprar uma nova passagem pela Empresa LATAM. Requer a reforma da sentença e a condenação da recorrida em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. A parte recorrida, em contrarrazões, esclarece que o referido voo sofreu reiterados atrasos, sendo remarcada para o horário tardio, tendo o recorrente adquirido novas passagens para chegar ao seu compromisso. Informa que o voo sofreu atraso de forma justificada, se deu única e exclusivamente pelo fato de ser necessária a realização de uma manutenção não programada na aeronave que realizaria o voo. Afirma que após cancelamento/atraso ou alteração de trechos, é automaticamente disponibilizada pela companhia opções de reacomodação gratuita, bem como, toda assistência necessária. No entanto, o recorrente optou por adquirir novas passagens e não comprovou se houve efetivo prejuízo no seu compromisso. Aduz que o trecho do recorrente foi remarcado para o dia 03/03/2020. Requer a manutenção da sentença.
5. A jurisprudência das Turmas Recursais, alinhada com o entendimento de outros órgãos do Poder Judiciário, tem firmado o entendimento de que o só atraso do transporte aéreo em tempo menor do que 4 (quatro) horas, sem maiores repercussões no seio social, familiar e econômico enquadram-se nos limites da tolerância e não é suficiente a configurar dano moral indenizável.
6. Embora indesejada, a situação não teve o condão de ensejar, por si só, a configuração de danos extrapatrimoniais, posto que não há prova da ocorrência de nenhum tipo de prejuízo significativo suportado pelo recorrente, tendo em vista que este sequer comprovou o horário da reunião de trabalho.
7. No caso da ausência de assistência material no período de espera, ainda que a empresa aérea não tenha demonstrado que propiciou comunicação e alimentação ao recorrente, tais privações, na ausência de consequências de maior relevância, não configuram danos de ordem moral, não passo o fato de mero aborrecimento.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.